Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Processo : 0738645-18.2022.8.07.0000 DESPACHO Há intervenção do Ministério Público nos autos originários como fiscal da lei (custos legis). Assim, em face do agravo interno interposto (id. 44825233), ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, à conclusão. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator